Tribunal: TJES
Processo: 5000213-48.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000213-48.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSE CARLOS RAMOS NETO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DE INTERESSE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o argumento de falta de interesse de agir após o pagamento administrativo do débito tributário pelo executado, José Carlos Ramos Neto. O Município busca a reforma da sentença, alegando que o pagamento administrativo não exime o executado do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o pagamento administrativo do débito tributário exclui a obrigação do pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais; e (ii) se houve perda de interesse de agir no prosseguimento da execução fiscal após a quitação administrativa do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba honorária arbitrada no despacho inicial está ligada à execução fiscal e pode ser cobrada no bojo dos próprios autos da ação.

O Tema nº 1184 do STF, que trata da dispensa de cobrança de créditos tributários de pequeno valor pela Fazenda Pública, não se aplica ao presente caso, pois o objeto da execução é a cobrança de honorários advocatícios, que são créditos não tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de prosseguimento da execução fiscal no que tange à cobrança dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

O pagamento administrativo do débito tributário não exime o executado do pagamento dos honorários advocatícios fixados na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 2.117.125, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 17/06/2024; STF, Tema nº 1184.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 5000213-48.2017.8.08.0026

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:
JOSÉ CARLOS RAMOS NETO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos da
execução fiscal
ajuizada pelo apelante em face de
JOSÉ CARLOS RAMOS NETO
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (id. num. 8814275), o ente municipal afirma que o pagamento administrativo do débito fiscal não exime do pagamento das despesas processuais. Diz que a verba honorária não se enquadra como crédito inscrito em dívida ativa, não podendo se igualar ao valor ínfimo que desautoriza o Município entrar com ações de execução fiscal. Diz, ainda, que as medidas de desjudicialização das execuções fiscais não devem obstaculizar o direito de cobrança dos créditos devidos.

Com isso, requer a reforma da r. Sentença.

Vejamos.

Analisando os autos de origem e o pronunciamento recorrido, observo que o juízo
a quo
, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, assim consignou:

[...] Decerto, há entendimento jurisprudencial, no qual as verbas honorárias integram o conjunto creditório objeto da ação executiva. Com isso, não pode a ação ser extinta antes de sua efetiva quitação. Confira-se:

[...]

No entanto, tal entendimento não se aplica ao caso ora em análise. A UM, porque há notícias nos autos que o crédito tributário foi devidamente quitado na via administrativa, não havendo qualquer documento assinado pelo Executado acerca de ciência quanto ao ajuizamento da presente demanda; A DOIS, porque a Lei Municipal nº 2.752 de 06 de Dezembro de 2013, em seu art. 2º determina que: “Na cobrança de créditos da Fazenda Pública Municipal, os procuradores municipais ficam autorizados a não ajuizar execuções fiscais referentes aos débitos tributários e não tributários, ou dar prosseguimento nas execuções fiscais já em andamento, quando o valor atualizado do crédito inscrito em dívida ativa por igual ou inferior a R$ 1.000,00 (Hum mil reais). Além disso, o § 2º do mesmo dispositivo autoriza a “A desistência do prosseguimento das execuções fiscais que tiverem seus valores atualizados dentro dos limites mencionados no caput dar-se-á apenas nos processos em que não fora efetivada a citação do executado.” A TRÊS, porque a Colenda Corregedoria Geral da Justiça do Egrégio TJES, nos autos do processo SEI nº 7002556-22.2021.8.08.0000, instaurou procedimento para acompanhamento voltado à desjudicialização das execuções ficais, tendo em vista a Meta 9 do CNJ. Ressalte-se, que no referido processo, houve a determinação para que os “Magistrados procedam medidas visando estimular a cobrança extrajudicial dos créditos ficais em observancia da META 9 do CNJ, que consiste em integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário e o enunciado nº8 registrado no 85º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil (ENCOGE), realizado no dia 25 de março de 2021, no sentido de “disseminar a cultura da desjudicialização das execuções fiscais”; A QUATRO, porque o STF à unanimidade de votos, ao analisar a ADIN Nº 5.910/RO, por meio do voto de Relatoria do Min. Dias Tóffoli, assentou que “DESTINAÇÃO AOS PROCURADORES ESTADUAIS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES NA HIPÓTESE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM DECORRÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE MEIO ALTERNATIVO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA OU DE PROTESTO DE TÍTULO. CONSTITUCIONALIDADE”, podendo, portanto, ser utilizado a via administrativa para a cobrança dos honorários advocatícios, devendo ser observado o teto remuneratório. A CINCO, porque para os casos de pagamento administrativo do crédito tributário, antes de efetivada a citação e após o ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse sentido, vejamos:

[...]

A ação não merece prosseguir, porquanto faltar à parte autora uma das condições da ação, consubstanciada na falta de interesse de agir.

A esse respeito, Marcus Vinícius Rios Gonçalves menciona que o interesse de agir se constitui pelo "binômio necessidade e adequação”. Para que se tenha interesse é preciso que o provimento jurisdicional seja útil a quem o postula. A adequação refere-se à escolha do meio processual pertinente, que produza um resultado útil. (...) A escolha inadequada da via processual torna inútil o provimento e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito." (in "Novo curso de direito processual civil", volume 1: teoria geral e processo de conhecimento, 1ª parte, 7. ed. , São Paulo: Saraiva, 2010).

Ante o exposto, considerando a cobrança de valor ínfimo a título de honorários advocatícios, podendo estes serem cobrados de forma administrativa, em observância da Lei 2.752/2013, a ADIN nº 5910/RO e a orientação da Colenda Corregedoria Geral da Justiça, autos do processo SEI nº 7002556-22.2021.8.08.0000,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir. c/c a Lei 60830/80.

Sem custas pela Fazenda Pública (art. 39, da Lei 6.830 de 1980).

No entanto,
tal entendimento não merece prosperar
.

Conforme consignado pelo próprio MM. Magistrado, a verba honorária arbitrada no despacho inicial está ligada à execução fiscal e pode ser cobrada no bojo dos próprios autos.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que os honorários sucumbenciais integram o patrimônio do ente público, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA
. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Entendeu o decisum agravado que "é possível a compensação do precatório com a verba honorária devida à Fazenda Pública, já que os honorários de sucumbência, em tais hipóteses, não constituem direito autônomo do procurador judicial, pois integram o patrimônio público da entidade estatal". 2. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público do ente público
, de modo a permitir, nessa hipótese, a compensação da verba honorária devida ao ente público com o montante a que o credor tem direito de receber do Estado, via precatório. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.117.125; Proc. 2023/0458887-6; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 17/06/2024)

Assim sendo, mostra-se plenamente possível o processamento da execução dos honorários advocatícios arbitrados, e caso não adimplido o débito, a realização de atos constritivos dispostos na Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Salienta-se, ainda, que não se aplica a orientação manifestada no Tema nº 1184 do STF, eis que diz respeito ao valor mínimo do crédito tributário que embasa o interesse de agir da Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal, enquanto que no caso dos autos está se buscando a satisfação dos honorários advocatícios,
créditos não tributários
.

Do mesmo modo, não há que se falar em aplicação da Lei Municipal n. 2.752/2013, porquanto versa sobre a impossibilidade de ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor.

Assim, desacertado o entendimento do MM. Juízo primevo, imperando-se o provimento do recurso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença e determinar o prosseguimento da execução nos autos de Origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões